Tribunal: TJSP
Processo: 1003573-98.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para estabelecer que os juros remuneratórios deverão ser reduzidos à taxa média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil, afastando, todavia, o pleito de reparação por danos extrapatrimoniais. Insurgência da autora.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para estabelecer que os juros remuneratórios deverão ser reduzidos à taxa média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil, afastando, todavia, o pleito de reparação por danos extrapatrimoniais. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Juros remuneratórios. Abusividade verificada. Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de dano a fundamentar o pleito indenizatório. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003573-
98.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARISTELA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1003573-98.2018.8.26.0066
Comarca:
Barretos
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Cláudio Bárbaro Vita
Processo:
1003573-98.2018.8.26.0066
Apelante:
Maristela Costa (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Agibank S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários
cumulada com repetição do indébito e indenização por danos
morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda para estabelecer que os juros remuneratórios
deverão ser reduzidos à taxa média de mercado prevista pelo
Banco Central do Brasil, afastando, todavia, o pleito de
reparação por danos extrapatrimoniais. Insurgência da autora.
Inadmissibilidade.
Juros
remuneratórios.
Abusividade
verificada. Pedido de condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de
dano a fundamentar o pleito indenizatório. Sentença mantida.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 22583
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 152/157 que nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais,
julgou parcialmente procedente o pedido, "para determinar que sejam
expurgados dos contratos firmados entre as partes os excessos exigidos em
relação à taxa mensal dos juros remuneratórios, devendo ser observadas
as taxas médias previstas pelo Conselho Monetário Nacional indicada
pelo senhor perito, ou seja (contrato - taxa ajustada - taxa média Banco
Central): 1210316296 - 21,70% - 7,29%; 1210464668 - 20,50% - 7,20%;
1210777211 - 18,00% - 7,03% ao mês. Os valores exigidos indevidamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apurados em sede de cumprimento de sentença, deverão ser abatidos dos
montantes totais das dívidas, ou em caso de quitação dos débitos pela
parte requerente, devolvidos acrescidos de correção monetária pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde o ajuizamento da
ação, e de juros de mora de 1% ao mês, estes computados a partir da
citação".
Em razão da sucumbência parcial, cada polo litigante
ficou responsável pelo pagamento de 50% das custas, observando-se a parte
ré, ainda, o disposto nas fls. 116 (honorários periciais) e com o pagamento
de verba honorária de R$ 800,00 ao patrono da parte contrária, nos termos
do artigo 85, §§ 2o e 14 do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade
judiciária concedida à requerente.
Inconformada com a parte que lhe foi desfavorável,
apela a autora sustentando que "a abusividade imoral cometida pelo
apelado, cobrando taxas demasiadamente acima da média de mercado,
causa um desengano contra o cliente hipossuficiente e um enriquecimento
ilícito em favor do apelado, que se aproveitou da fragilidade, necessidade
e o pior, inocência da pobre apelante" (fl. 174).
Pede, ao final, o provimento do apelo para condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia
de R$ 15.000,00, fls. 168/179.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é
beneficiária a autora, o recurso foi respondido (fls. 187/201).
É o relatório.
Com a devida vênia adoto o relatório da sentença de
fls. 152/157:
"Trata-se de Ação de Procedimento Comum Cível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interpretação/Revisão de Contrato, ajuizada por Maristela
Costa em face de BANCO AGIBANK S/A.
Alega a parte autora que firmou com a ré 03 contratos de
financiamento bancário: 1) no 1210316296, taxa de juros
anual 955,57%; 2) no 1210464668, taxa de juros anual
837,23; 3) 1210777211, taxa de juros anual 628,76%,
todos mediante desconto em sua conta bancária.
Aduz que as taxas de juros anual previstas são abusivas,
sendo que, nas datas que celebrou os contratos de
financiamento, os valores das taxas médias de mercado
para esta modalidade de empréstimo pessoal, conforme
dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN),
variavam de 125,96% a 132,64%.
Requer a procedência da ação, a fim de se declarar
abusivas as taxas de juros cobradas, recalculando o
financiamento para que incida as taxas de juros média
praticadas no mercado; a condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$15.000,00.
Juntou os documentos de fls. 13/29.
A parte ré, regularmente citada, apresentou contestação
às fls. 56/65, alegando que a parte autora firmou os
contratos livremente, caracterizando-se como ato jurídico
perfeito, sem coação alguma, não havendo qualquer
prática abusiva no cômputo dos encargos. Sustenta, ainda,
a legalidade dos juros cobrados. Requer a improcedência
da ação.
Réplica às folhas 92/93.
Decisão saneadora às folhas 98/99 determinando a
realização de prova pericial, pleiteada pela parte autora.
Laudo pericial às folhas 121/137.
Intimadas, as partes se manifestaram às fls. 144 e
149/151.
I - É o relatório".
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou procedente em parte a demanda para reconhecer que o percentual de
juros contratados para as operações de empréstimo realizado entre as partes
superou sobremaneira àqueles determinados pelo Conselho Monetário
Nacional, motivo pelo qual os contratos devem ser revistos neste aspecto,
substituindo-se os índices aplicados pela instituição financeira ré pelas taxas
médias de juros divulgadas pelo Banco Central do Brasil, afastando, todavia,
a indenização por dano moral.
O recurso cinge-se à configuração ou não dos danos
morais.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
“Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Mostrou-se incontroverso nos autos que as taxas de
juros praticadas pela instituição financeira ré foram exorbitantes,
superando a taxa média de mercado, provocando evidente desvantagem
excessiva ao consumidor, prática comercial vedada na forma do artigo 51,
inciso IV, do CDC cumulado com o parágrafo 1o, inciso III do mesmo
artigo.
Desta forma, era mesmo de rigor a procedência
parcial da demanda, com a revisão das taxas de juros praticadas pelo
requerido à média do mercado, tal qual prevista pelo Conselho Monetário
Nacional, devendo o banco demandado devolver os valores recebidos a
maior de forma simples, porquanto não se vislumbra má-fé na cobrança
dos valores sob a forma dos contratos agora revistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante aos danos morais, inexistem elementos
suficientes a embasar o pedido à verba indenizatória, na medida em que a
questão estava, como está, restrita à interpretação de cláusula contratual.
Consoante bem destacou o ilustre magistrado
singular, "a cobrança de juros a maior não enseja a indenização por dano
moral, cujo pressuposto seria um constrangimento ilícito imposto ao autor,
ofensa à sua imagem ou à sua honra, o que não restou configurado".
"O mero inadimplemento contratual não é suficiente
para, de per si, gerar dano moral indenizável" (cf. fl. 155 da sentença).
Com efeito, o dano moral emana da dor, da injúria,
do abalo, capazes de exercerem influência nociva na esfera íntima da
pessoa, o que não restou caracterizado nestes autos.
Neste sentido, não só esta Câmara tem decidido,
como também vários outros órgãos colegiados deste E. Tribunal:
Repetição de Indébito Contrato de Empréstimo Pessoal
Abusividade
Taxa
de
juros
remuneratórios
Reconhecimento Excepcionalidade Peculiaridade do caso
Taxa pactuada superior à média de mercado Incidência de
juros abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano) Prática
abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC) Necessidade de recálculo
do contrato Adequação à taxa média de mercado Aplicação
da tese firmada no REsp repetitivo 1061530 Restituição de
forma simples Ausência de má-fé Dano moral não
configurado. Recurso provido em parte.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1014172-47.2017.8.26.0223

Rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio julgado em 18.09.2018).
APELAÇÃO
MÚTUOS
BANCÁRIOS
REVISIONAL,
COM
PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DUPLICADA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALORES
E
CONDENAÇÃO
AO
PGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1 JUROS REMUNERATÓRIOS Recorrente
que, já na inicial, indicou as taxas médias dos juros
remuneratórios aplicados, à época, a contratos da espécie
Juros cobrados pela instituição financeira de 987,22% a.a.
em um contrato e 682,76% a.a. no outro Abusividade
verificada - Recurso, no tema, provido, para reduzir os
juros
remuneratórios
à
média
do
mercado
para
contratações da espécie. 3 DEVOLUÇÃO DUPLICADA DE
VALORES Devolução que há de ser singela, porque
ausente má-fé da casa bancária, na esteira do
entendimento consolidado nesta C. Câmara. 4 DANOS
MORAIS Não caracterização O tão só fato de a requerida
cobrar taxa de juros consideravelmente acima da média de
mercado não conduz à conclusão de que tenha causado
danos morais à autor a Mútuo para pagamento em
parcelas fixas, que vinham sendo quitadas Danos morais
inexistentes. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP 37a Câmara de Direito Privado Apelação Cível no
1009263-38.2018.8.26.0348
Rel. Des. Sergio Gomes
julgado em 15.05.2019).
APELAÇÃO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DO
CONTRATO
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
MANIFESTAMENTE
ABUSIVOS
(22%
AO
MÊS).
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE
MERCADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO, DE
MODO SIMPLES, AO MUTUÁRIO. POR OUTRO LADO,
DEVERÁ SER FEITA A DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS
PROMOVIDOS A PARTIR DE 14/6/2017, CONSIDERADOS
INDEVIDOS.
DANOS
MORAIS,
NO
ENTANTO,
NÃO
VERIFICADOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DAS PARTES, COM
NOVA DISCIPLINA A RESPEITO.
Recurso provido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte.
(TJSP; Apelação Cível 1047932-81.2017.8.26.0224; 22a
Câmara de Direito Privado; Relator (a): Edgard Rosa; Data
do Julgamento: 11/04/2019).
CONTRATO
BANCÁRIO.
Empréstimo
pessoal.
Juros
remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de
mercado (22% ao mês.). Abusividade reconhecida. Danos
morais. Não ocorrência, no caso, pois apesar dos juros
abusivos o autor efetivamente utilizou o crédito, apenas
insurgindo-se contra a taxa quase um ano após a
assinatura
do
instrumento.
Pedido
de
indenização
afastado. Recurso do autor não provido.
(TJSP
11a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1002826-26.2018.8.26.0624
Rel. Des. Gilberto dos
Santos julgado em 01.11.2018).
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor do
patrono do réu de R$ 800,00 para R$ 1.000,00, observada a gratuidade
conferida à postulante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115662
Apelação Cível no 1003573-98.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Maristela Costa
Apelado: Banco Agibank S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
A
demanda
é
revisional
das
cláusulas contratuais c.c. indenização
por danos morais, ajuizada por Maristela
Costa em face de Banco Agibank S/A.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda parcialmente procedente para
os fins de determinar a adequação dos
juros à taxa média do mercado sem,
contudo, condenar a ré a indenizar a
autora por danos morais.
Irresignada,
a
requerente
interpôs o presente recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegando que faz jus à indenização pelos
danos extrapatrimoniais sofridos.
Quanto ao dano moral, segundo
a doutrina, o que o configura é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, restou demonstrado
que a ré inseriu cláusulas abusivas na
avença celebrada entre as partes, eis que
os juros remuneratórios previstos são
excessivos,
chegando
ao
patamar
de
21,70% ao mês.
Portanto,
ao
cobrar
da
recorrente juros em percentual muito
superior à taxa média de mercado, o Banco
praticou
ato
ilícito
e
suscetível
de
indenização.
Dessa forma, é certo que o
apelante
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual faz jus à
indenização pelos danos morais sofridos,
que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de juros moratórios, a partir da
citação, e correção monetária a contar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, os honorários advocatícios ficam, por consequência,
majorados para 15% por cento sobre o
valor da condenação, considerando os
ditames contidos nos parágrafos 2o e 11,
ambos do artigo 85 do Novo Código de
Processo Civil.
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13CC77B2
10
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13D9F889
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003573-98.2018.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.